Tribunal: TJDFT
Processo: 0737969-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737969-65.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTA ARGENTA KAPPEL AGRAVADO: PAULA DANIELE CARVALHO DA LUZ BRITO, PAULO ERNESTO COSTA E SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROBERTA ARGENTA KAPPEL contra decisão exarada pelo juízo de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã em sede de Ação da Cancelamento de Protesto n. 0701342-38.2025.8.07.0008, promovida pela agravante em desfavor de PAULA DANIELE CARVALHO DA LUZ BRITO e de PAULO ERNESTO COSTA E SILVA, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente (ID 246166057). Em suas razões de recorrer, a agravante assevera fazer jus ao benefício. No caso em apreço, embora a agravante tenha requerido a benesse, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e das despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Observa-se que a agravante atua como advogada em causa própria. Entretanto não foram juntados comprovantes dos rendimentos obtidos com a referida atividade. Assim, determino a intimação da recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, especialmente os rendimentos obtidos no exercício da atividade da advocacia, extratos bancários de todas as contas de sua titularidade (últimos três meses), faturas de cartões de crédito (últimos três meses), dentre outros. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de setembro de 2025 às 16:38:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora